Tribunal: STF
Processo: ARE 1509256
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE PROPRIEDADE. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL. PÚBLICA OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E DE FAZER. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Tupy Gleba B, pretendendo a condenação dos requeridos na obrigação de abster-se de interferir no imóvel, promovendo sua regeneração, cercá-lo, remover as cercas internas, bem como controlar as eventuais espécies invasoras. 2. A limitação ao exercício de propriedade decorrente da necessária proteção ambiental não configura desapropriação indireta. Não se tolhe o direito de propriedade, mas não somente adéqua-se seu gozo aos critérios ambientais. A unidade de conservação classificada como APA não pressupõe desapropriação nos termos da Lei nº 9.985/1998. Precedente do C. STJ. 3. Dever de proteção ambiental que decorre diretamente da constituição e da Lei. Inexistência de plano de manejo no âmbito da APA Corumbataí que não impede a imposição de deveres protetivos. O Decreto Estadual n 20.960/83 contém todos os elementos necessários para tanto. Plano de manejo que é documento anexo que detalha os deveres, não impedindo a exigibilidade do dever de não-degradação. 4. Área que se encontra parcialmente inserida no bioma cerrado, nos termos da Lei Estadual nº 13.550/09. Proteção específica que impede a supressão de vegetação. 5. A natureza propter rem da obrigação de reparação ambiental autoriza a condenação do proprietário ou possuidor, atual ou anterior. A eventual ocupação da área por terceiros é insuficiente para afastar o decreto condenatório. 6. No caso concreto, a perícia foi suficiente para determinar a localização da área no Çambito da APA-Corumbataí-Tejupá-Botucatu, bem como parcialmente no bioma Cerrado, impondo-se a aplicação do regime protetivo legal. 7. De fato os incêndios reportados ocorreram anos atrás, de maneira que não se cuida de imediatidade do dano, os quais, inclusive, já estão em estado avançado de regeneração. 8. Os pleitos formulados pelo MPSP, no entanto, não se voltam especificamente à reparação de um dano, mas sim à proteção da área, considerando sua relevância ambiental. Procedência que se impõe. Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 259).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 269).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmam que “a decisão recorrida manteve contra os Recorrentes, de forma fática e divorciada de sustentação legal, eis que não amoldada, a situação em tela, a qualquer exceção, limitações administrativas da propriedade privada, que retiram a capacidade contributiva da propriedade e não desoneram a responsabilidade dos Recorrentes de arcar com o Imposto Territorial Rural e demais obrigações onerosas, em inconteste afronta ao direito constitucional de propriedade conforme previsto no artigo 5º, inciso XXII da Constituição de 1988” (fl. 10, e-doc. 275).



    Ponderam que “o viés de entendimento que sustenta se tratar de meras limitações administrativas, decorrentes das necessidades da coletividade, que devem suplantar os interesses particulares, é afrontoso ao direito de propriedade, só extraído do rol de [direitos] fundamentais inerentes ao indivíduo em prol de situações públicas excepcionais, que aqui não é o caso” (fl. 11, e-doc. 275).



    Suscitam “flagrantes contrassensos, ao passo que na decisão, ora combatida, o decreto de abandono da área imposto pelo Tribunal a quo transforma o local em uma Unidade de Conservação, de utilidade pública, atribuindo obrigações unilaterais a serem cumpridas pelos proprietários Recorrentes e seus herdeiros, retirando implicitamente a capacidade contributiva da propriedade” (fl. 11, e-doc. 275).



    Asseveram “nítido impedimento de qualquer atividade no local, de forma que a perda da área é onerosa, sem contrapartida, de forma que, para além de não gozarem os titulares da área de qualquer montante reparatório frente a expropriação, há óbice para que os titulares possam aferir receitas, sem, contudo, desonerá-los da responsabilidade de arcar com o Imposto Territorial Rural e demais obrigações decorrentes do bem” (fl. 11, e-doc. 275).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 298).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes reiteram os argumentos trazidos no recurso extraordinário e insistem que “a controvérsia diz respeito à limitação ao direito de propriedade dos Agravantes, imposto pela decisão recorrida, em direta afronta ao artigo 5º, incisos XXII e XXIV da Constituição, tratando-se, portanto, de matéria nitidamente constitucional, não demandando análise da legislação infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 301).



    Enfatizam que “há a inviabilização do direito de uso e gozo da propriedade, em desrespeito aos direitos dos proprietários, configurando, assim, uma verdadeira desapropriação indireta em favor do Agravado, violando diretamente o texto constitucional, prescrito nos termos do artigo 5º, inciso XXII e XXIV da Constituição de 1988” (fl. 5, e-doc. 301).



    Pedem o provimento do agravo, “reformando-se a r. decisão agravada para determinar o processamento do Recurso Extraordinário interposto, encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal, que, ao final, deverá reformar o v. acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 301). 



    5. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. VEDADO O REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 360).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Nosso Teto Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Airton Garcia Ferreira, com o objetivo de “apurar a supressão de vegetação nativa do tipo cerrado na Fazenda Tupy – Gleba B e fazer cumprir as medidas necessárias à reparação do dano ambiental” (fl. 2, e-doc. 2).



    Na inicial, o autor narra que “a CFA – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental informou (a) que a área está inserida na APA – Área de Preservação Ambiental do Corumbataí, criada pelo Decreto Estadual nº 20.960/83; (b) que a vegetação atingida pertence ao bioma Cerrado, em estágio médio de regeneração e (c) que o simples abandono da área dará condições para a regeneração natural” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Quarta Vara Cível da comarca de São Carlos/SP julgou procedentes os pedidos autorais, para “condenar os réus:



    (i) ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de realizar ou de permitir que se realize qualquer espécie de supressão da vegetação existente na Fazenda Tupy – Gleba B, matrícula nº 119.857, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 



    (ii) ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em, no prazo de 90 dias, promover o cercamento do perímetro da Fazenda Tupy – Gleba B, matrícula nº 119.857, protegendo-a de qualquer fator de degradação, e de abandonar a área para condução da regeneração natural da vegetação nativa, até que esta se conclua, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor necessário para cumprimento da obrigação por terceiros, sem prejuízo das demais cominações do artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil;



    (iii) ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em, no prazo de 90 dias, remover todas as cercas internas existentes na Fazenda Tupy – Gleba B, matrícula nº 119.857, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor necessário para cumprimento da obrigação por terceiros; 



    (iv) ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em realizar o controle dos capins invasores a cada 90 dias, excluída a possibilidade de manutenção de gado bovino na área, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor necessário para cumprimento da obrigação por terceiros. 



    Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 6-7, e-doc. 217).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 259).



    8. Os agravantes sustentam que “a imposição de restrições sem contrapartida configura desapropriação indireta, pelo que a reforma da decisão para assegurar o pleno exercício de seu direito de propriedade se faz se rigor, cumprindo observar que a reanálise pretendida não se enquadra na restrição imposta pela Súmula 636 do STF e/ou reanálise do conjunto probatório” (fl. 3, e-doc. 301).



    Ao desprover o recurso de apelação, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que os agravantes ocuparam área de preservação ambiental e suprimiram a vegetação nativa. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Antes de mais, cumpre apontar que, ao contrário do que fora alegado nas razões de apelo, a área em comento está integralmente incluída na APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá. Isso com base no laudo pericial, da lavra do experto do Juízo, suficientemente fundamentado e ilustrado com os mapas que indicam a localização da área sob litígio (fls. 1083 e 1085). 



    Mais ainda, ficou evidenciada a sensibilidade ecológica da área, destacada por sua função ambiental, bem como pela presença de vegetação nativa na região, inclusive no interior do terreno objeto desta ação. 



    É o que se dessume das informações que constam do laudo pericial, mormente a fls. 1040/1041, 1043/1044, 1076/1077 e 1086/1087. 



    Assim, temos que ex iure subsista um dever específico voltado à proteção ambiental, imponível aos proprietários ou possuidores da área objeto desta ação, o que decorre da configuração ambiental da área que, por conta de sua localização, assim como das características peculiares da vegetação, deve observância a um específico regime ambiental.



    Isso posto, compete apurar se de fato houve quebra do dever de proteção no caso dos autos, configurado por eventual degradação ou poluição do ambiente local. 



    O i. perito do juízo houve por bem concluir que ‘a) A área em litígio encontra-se inteiramente inserida na APA de Corumbataí-Botucatu-Tejupá e é classificada como ZVS (Zona de Vida Silvestre), na qual não é permitida nenhuma supressão de vegetação. b) A área em litígio potencialmente abriga espécies de animais ameaçados de extinção, tanto em nível estadual quanto federal, e é, por tanto, Área de Preservação Permanente (APP). c) A área em litígio não se encontra quase que totalmente recoberta por Cerrado stricto sensu em estágios médio e avançado de desenvolvimento. Cerca de 30% da área, o que corresponde a 57,28 hectares, está coberta por Cerrado stricto sensu em estágio avançado de regeneração. d) Existem poucas cercas internas e estas não impedem o controle de capins exóticos invasores. e) Não à indícios de incêndios recentes na área. f) Não existem invasores (posseiros) na área hachurada em verde no mapa de fls. 944’ (fl. 1083). 



    Estas constatações inclusive alinham-se comas alegações defensivas, no sentido de inexistirem fatos a denotar degradação ambiental presente, ou mesmo ameaça iminente de que a biota local será negativamente afetada. 



    É de se anotar que, como bem apontado pelo laudo pericial, a ocorrência de incêndios na área ocorreu no ano de 2016, ao passo que desde então não existem mais registros de incêndios ou degradação de grandes proporções de procedência antrópica. 



    E até mesmo os danos decorrentes dos fatos aqui examinados acham-se em estágio avançado de regeneração, sem que, ao que consta, os demandados ou qualquer outra pessoa interviessem na área degradando-a ou impedindo e retardando o processo de regeneração



    Eis a suma do quanto se expôs até o momento: (i) existe de fato um dever jurídico de preservação da área, oriundo seja de um comando constitucional de solidariedade intergeracional, aplicável erga omnes e de forma direta, seja da normativa infraconstitucional que rege a proteção ambiental da área em comento; (ii) a área estava desocupada por ocasião da vistoria pericial; (iii) a regeneração da área encontra-se em estágio avançado. 



    Diante destes fatos temos que o pleito de obrigação de não fazer de fato procede, como indicado no item (i) do dispositivo da r. sentença. 



    Com efeito, cuida-se de dever geral, inerente à natureza da área, sujeita a duplo regime protetivo, que impõe a vedação de supressão de vegetação nativa ou em estágio avançado de regeneração, como no caso dos autos. 



    Desta feita, o pedido interditório encontra razão jurídica suficiente de vez que, efetivamente, descabe intervenção antrópica na área considerando suas peculiaridades. Improcede, assim, o pedido recursal. 



    De outro lado, as condenações contidas nos itens (ii) e (iii), referentes ao cercamento do perímetro da área, bem como à retirada das cercas internas igualmente procede. São medidas que, a bem da verdade, colaboram com a manutenção da integridade ambiental local, dificultando o acesso indevido de invasores ou posseiros que possam resultar em degradação ambiental. 



    Cuida-se de medidas de precaução que buscam evitar a ocorrência de danos a uma área de fato ambientalmente sensível, portanto, pertinentes e necessárias. 



    A título de exemplo, destaca-se o quanto apontado pelo i. perito, o que reforça a necessidade da mencionada cerca: ‘Com relação a outros distúrbios ambientais de origem antrópica, verifica-se a ocorrência de: i) gado e mulas, os quais pisoteiam a vegetação nativa, reduzindo a qualidade do habitat para espécies de animais nativos; ii) cães domésticos, os quais predam animais silvestres nativos e potencialmente transmitem doenças a mamíferos nativos; iii) resíduos de construção e doméstico em baixa abundância no início das trilhas que dão acesso a área’ (fl. 1071). 



    Por fim, a determinação de controle de capins exóticos igualmente encontra amparo na necessidade de manter a integridade ambiental. Isso porque é cediço que o caráter invasor de algumas das espécies encontradas pode afetar o bioma local e, assim, causar degradação indevida mediante desequilíbrio da população animal e vegetal da área. 



    Diante do exposto, voto no sentido do desprovimento do recurso, mas com observação” (fls. 13-17, e-doc. 259).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência, para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar os agravantes a abandonar a área para condução da regeneração natural da vegetação nativa, promover o cercamento da Fazenda Tupy – Gleba B, matrícula n. 119.857, retirar o cercamento interno e realizar o controle de espécies exóticas.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias e acolher a alegação dos agravantes de que as restrições impostas configurariam desapropriação indireta sem contraprestação, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto estadual n. 20.960/1983 e Lei estadual n. 13.550/2009). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREADE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Ambiental. Alegação de desapropriação indireta. Área de preservação permanente. Restrições decorrentes de legislação estadual (Decreto estadual n. 22.717/84 e da Resolução n. 40/85). Ausência de demonstração de ato ou fato que subsidie qualquer pretensão indenizatória. 3. Análise de legislação infraconstitucional e local. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 597.897-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2013).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR. INDENIZAÇÃO. ART. 5º, XXII e XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Apreciação do apelo extremo que requer o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula STF 279), além de análise da legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 487.705-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Área de proteção ambiental. Legislação local. Ofensa reflexa. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido da efetiva criação de uma área de proteção ambiental, seria necessário perquirir a extensão da limitação administrativa imposta pelos diplomas normativos locais à propriedade das agravadas e a consequente existência ou não do dever estatal de indenizar. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 640.707-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora